Tribunal: TJDFT
Processo: 0808074-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal/embargante, em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, reformando a sentença para, em face da prescrição, declarar a inexigibilidade da dívida tributária vinculadas às CDAs no 50134596730, 50138996059 e 50144422840, exclusivamente, e condenar o Distrito Federal a pagar ao autor o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação pelos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: vícios no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei no 9.099/1995.
4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, situação que não se verifica no acórdão embargado, visto que as questões devolvidas foram devidamente analisadas, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido.
5. Na hipótese, os vícios apontados são inexistentes, porquanto o acórdão externou as razões de decidir nos itens 7 a 11. Com efeito, o Distrito Federal não comprovou a adesão da parte autora/embargada no parcelamento tributário invocado, correspondente ao processo administrativo no 400002192018, para fins de interrupção do prazo prescricional. As telas do SITAF mencionam a existência de um único parcelamento (no 04034011339/2023), vinculado à CDA no 50239385942 (ID 73046819, pág. 1), título que não foi impugnado na presente demanda.
6. Ademais, o acórdão também fundamentou as razões pelas quais o autor faz jus à compensação por danos morais, importando destacar que a indenização não está sujeita ao valor das CDAs protestadas indevidamente.
7. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido.
8. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. E a adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (STF, AgR no ARE no 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013).
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE no 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013.